Tribunal: TJMT
Processo: 1018010-88.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018010-88.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 009.175.931-54 (RECORRIDO), ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 009.175.931-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1018010-88.2020.8.11.0003

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s):

ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/06/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL DEVIDO – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

A condenação por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e deve ser mantida, observando o considerável atraso de um dia até a chegada ao destino final, isto decorrente do cancelamento do voo e recolocação da consumidora em outro itinerário.

Por outro lado, não restou comprovado os danos materiais, merecendo reforma do decisum neste ponto, para julgá-los improcedente.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I

do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim de:

A)
CONDENAR
a empresa Reclamada a pagar indenização por danos materiais ocasionados ao Requerente no valor R$ 2.220,10 (dois mil duzentos e vinte reais e dez centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do dispêndio e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC).

B)
CONDENAR
a empresa Reclamada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante no valor de
R$ 4.000 (quatro mil reais),
valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela improcedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, a Recorrida adquiriu passagem aérea de Rio de Janeiro/RJ à Brasília/DF, onde o voo foi cancelado, chegando ao seu destino final com um dia de atraso, o que implicou na perda de compromissos profissionais.

A empresa aérea se limitou em defesa a alegar que o cancelamento decorreu de manutenção não programada na aeronave.

Pois bem. Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto que, a alegação de manutenção não programada em aeronave não é hipótese de excludente de responsabilidade, cabendo à Recorrente o dever de indenizar os danos causados à consumidora.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito
.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar,
para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado.
(in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

In casu
, o
quantum
fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, observando o considerável atraso de um dia até a chegada da consumidora ao seu destino final.

Por outro lado, tenho pela improcedência dos danos materiais.

Ora, em que pese tenha a autora juntado lastro probatório em que faça alusão à compromissos profissionais, não há nos autos qualquer prova de que tenha a demandante suportado despesas decorrentes da contratação de terceiros a fim de praticar os atos em sua ausência.

Saliento, os danos materiais mereciam ser cabalmente demonstrados, não podendo ser presumidos, tal como assim buscou a autora, da qual se socorreu inclusive de preços estipulados pela Ordem dos Advogados para apurar seus valores, frisa-se, sem comprovar efetivamente terem sido assim contratados pela demandante.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e excluir a condenação por danos materiais, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021